Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743013-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE ARAUJO MENENDEZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE ARAÚJO MENENDEZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0718287-06.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de evidência. Narra que ajuizou ação em razão da negativa do plano de saúde em custear cirurgias reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica. Informa possuir problemas sérios em razão do excesso de pele, afastando qualquer alegação de cirurgia estética. Defende que a dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal são infecções que afetam a pele e correm com frequência, causando graves danos à saúde da agravante. Considerando o julgamento do Tema 1.069 pelo Superior Tribunal de Justiça, defende a necessária concessão da tutela de evidência, sendo indeferido o pedido pela decisão agravada. Alega que o plano de saúde nunca alegou como negativa o caráter estético dos procedimentos, limitando-se a informar que não se enquadravam nas Diretrizes de Uso da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo necessária a concessão da tutela considerando a tese firmada pelo repetitivo. Defende que demonstrou pelas provas documentais a necessidade dos procedimentos, inclusive com pareceres do NATJUS. Discorre sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar os procedimentos indicados pelo médico. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a agravante requer a cobertura das cirurgias de membros superiores e inferiores em razão da lipodistrofia e flacidez. Conforme o documento de ID 52159627 dos autos principais, o plano de saúde negou os procedimentos sob o argumento de que não constam no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 52159621: Conforme o disposto no art. 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes uma das condições previstas em seus incisos. Da análise do regramento legal sobre a tutela da evidência, somente há autorização para sua concessão liminar dentro das hipóteses estabelecidas nos incisos II e III do art. 311 do CPC. A tese autoral é a de que o caso se amolda ao estabelecido no inciso II do art. 311 do CPC, em razão da tese recentemente fixada pelo Tema 1.069. No entanto, em que pese o julgamento do recurso repetitivo invocado pela parte autora, verifico que não houve qualquer mudança na circunstância fática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, podendo a delimitação ser apreciada quando da prolação da sentença. Por outro lado, existem questões de direto controvertidas neste feito não relacionadas à matéria objeto do Tema 1.069, razão pela qual não estão presentes os pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela de evidência pleiteada pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e determino a remessa dos autos para julgamento. Intimem-se. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme relatório médico de ID 52159625: (...) A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção da lipodistrofia e regularização do seu contorno corporal. A Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; Em julgamento do Tema Repetitivo 1.069, o Superior Tribunal de justiça fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Considerando o caráter vinculante da decisão prolatada pela Corte Superior verifica-se que não há discussão sobre a previsão dos procedimentos no rol de procedimentos, devendo ser o plano responsabilizado pela cobertura de todos os procedimentos funcionais ou reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica. Existindo dúvida sobre o caráter estético é permito ao plano a realização da Junta Médica para dirimir a controvérsia. Apesar da alegação da agravante de que o plano de saúde nunca alegou o caráter estético, verifica-se que essa questão é levantada na contestação, razão pela qual necessária dilação probatória seja para o plano de saúde realizar a junta, seja para que seja requeria perícia médica para demonstração da tese sobre o caráter estético da cirurgia. Assim, ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos exigidos para o fornecimento do tratamento pleiteado, necessária maior dilação probatória, antes de obrigar o plano de saúde a custeá-lo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA REPARADORA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Merece acolhida o recurso da operadora de plano de saúde contra decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada depois de garantido o contraditório e eventual incursionamento na fase de dilação probatória, devendo a decisão objurgada ser revista, de modo a indeferir a tutela de urgência requestada pela autora junto à exordial. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pela agravante em sede liminar na origem revestir-se de caráter eletivo, sendo certo que, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, bem assim nesta seara revisora, não restou demonstrada a premência (urgência) na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva tutela provisória (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374375, 07167815520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. procedimento cirúrgico. retirada das placas de fêmur e das tíbias e hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate. REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA NEUROMUSCULAR. CUSTEIO. reembolso integral autorizado com profissional diverso. médico solicitante não credenciado. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento cirúrgico implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de saúde da paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Inviável a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, a fim de aferir se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364957, 07141556320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a obrigação fixada pelo Tema 1.069 é uma criação jurisprudencial, devendo ser analisada com parcimônia em cada um dos casos. Em análise acurada do relatório médico não é possível inferir a urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. Mesmo o relatório médico indicando urgência, não há desenvolvimento das razões para tanto. Ademais, verifica-se que a agravante já aguarda há longo tempo pela autorização o que por si só afasta a alegação de urgência. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária entendo não estarem presentes a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 16:06:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador